Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-71.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011698-71.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOANDRO DA SILVA FREITAS - CPF: 050.403.091-47 (APELANTE), DANIEL RODRIGUES NUNES - CPF: 010.039.071-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCRIDES VIEIRA DA PINHO - CPF: 864.448.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARIANO CARDOSO - CPF: 028.904.631-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR CARVALHO BONFIM - CPF: 023.765.241-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDO DIONIZIO DA SILVA - CPF: 804.560.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 004.000.431-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 035.120.271-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PROVA ROBUSTA EXTRAÍDA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ATUAÇÃO ORGANIZADA E HIERARQUIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de prova do vínculo associativo duradouro.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a existência de vínculo estável e permanente entre o réu e os demais agentes para o fim de praticar o tráfico de drogas, conforme exige o art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de estabilidade e permanência da união entre os agentes voltada à prática de tráfico de drogas, o que se diferencia da coautoria eventual.

2. As interceptações telefônicas demonstram diálogos frequentes e coordenados entre o réu e os demais membros da organização criminosa, revelando estrutura organizada, divisão de tarefas, planejamento de logística e fornecimento de entorpecentes.

3. A prova extraída das interceptações é corroborada por elementos externos, como o depoimento de agente do GAECO que acompanhou as investigações, o qual confirmou a função de liderança exercida pelo réu no núcleo local da organização criminosa, atuando sob comando dos líderes reclusos.

4. A análise dos diálogos revela não apenas a participação ativa do réu, mas também sua relevância operacional na manutenção do grupo criminoso, atuando como elo entre os líderes e os demais distribuidores, o que afasta a tese de vínculo episódico.

5. A jurisprudência do STJ admite que a configuração do delito de associação para o tráfico pode ser demonstrada por prova indiciária robusta, extraída de contextos de investigação integrados e não isolados, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar o tráfico de drogas. 2. O conjunto probatório formado por interceptações telefônicas, corroborado por depoimentos e relatórios técnicos, é suficiente para comprovar a estabilidade e organização do grupo criminoso. 3. A atuação coordenada e hierarquizada dos agentes, com divisão de tarefas e planejamento conjunto, afasta a alegação de coautoria eventual”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.925.137/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5a Turma, j. em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; N.U 1002644-38.2022.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 06/08/2024; N.U 1008125-36.2023.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SOANDRO DA SILVA FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória condenando-o como incurso nas sanções do crime previsto no
artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (Id. 287557150).

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
(Id. 287557160).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 287557163).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 292471883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna tão somente pela sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que não se encontra comprovado o concurso de agentes em caráter estável e duradouro.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Ao analisar o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é essencial estabelecer se a conduta do acusado preenche os requisitos legais que caracterizam tal delito, em especial, a existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes com o propósito de realizar a traficância.

A caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige, segundo o entendimento consolidado desta Egrégia Câmara e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração inequívoca de que os envolvidos estabeleceram um pacto associativo duradouro e que atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas e objetivos comuns relacionados à comercialização de substâncias entorpecentes. Não basta, para a configuração deste delito, a mera coautoria ou participação eventual em atos isolados de tráfico.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...) entre os últimos meses do ano de 2011 e a primeira metade do ano de 2012, nesta Capital e em várias cidades do interior deste estado de Mato Grosso, os investigados DEYVID ANDERSON FERNANDES DE SOUZA, LUZIA MARIA DA SILVA, vulgo ‘TATIANE’,
SOANDRO DA SILVA FREITAS
, vulgo ‘BOB’, ANDRE MARIANO CARDOSO, ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA, ELIOMAR CARVALHO BONFIM, vulgo ‘MAZINHO’, EVANDO DIONIZIO DA SILVA, vulgo ‘VANDO’, JOAO LUIZ DA SILVA FILHO, vulgo ‘LAGOA’, DANIEL RODRIGUES NUNES e outras pessoas não identificadas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, se associaram de forma estável e permanente para praticarem o crime de tráfico de drogas.

(...).

4 – SOANDRO DA SILVA FREITAS:

Foi apurada também a participação de SOANDRO DA SILVA FREITAS, vulgo "BOB", na prática de crimes de tráfico de drogas, o qual contava com a colaboração de ANTÔNIA MARINHO DE OLIVEIRA.

O denunciado SOANDRO foi identificado na investigação através de ligações telefônicas travadas com o denunciado DEYVID, ocasião em que ambos planejavam que SOANDRO vendesse entorpecente na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Nesse sentido: "Às 13h02min42s do dia 25/12/2011 DEYVID liga para SOANDRO - (65) 9946- 5260, dizendo que tentará conseguir alguém para que possa entregar o "negócio" (entorpecente) para SOANDRO levar a Lucas do Rio Verde.

Em resposta, SOANDRO diz que terá de ser entregue somente no dia seguinte, pois irá viajar a noite deste dia. DEYVID então agradece, pois já teria alguém para levar no dia seguinte." (fls. 41 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

Comprovando a subordinação de Soandro aos denunciados e lideres de Deyvid e a vulgo “Tatiane” seguem os diálogos:

"Às 18h25min57s do dia 25/02/2012, SOANDRO em contato com HNI - (65) 9646- 7978 que tem um celta de cor preto e uma Montana vermelha, comenta que depois do carnaval SOANDRO não o procurou. SOANDRO informa que parou, porque ontem outros traficantes foram presos. HNI pergunta se ele tem alguma coisa. SOANDRO responde que parou. HNI pergunta se ele sabe de alguém. SOANDRO responde que todos foram presos, inclusive o patrão, ou seja, TATIANE, e segue dizendo que TATIANE era a pessoa que fazia o serviço para o também alvo DEYVID, e foi ela quem foi presa. HNI pede para ele ligar se souber de alguém que está vendendo entorpecente." (fls. 50 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"No dia 28/02/2012 às 11h54min18s, SOANDRO em diálogo com o também alvo DEYVID menciona sobre a prisão de TATIANE. SOANDRO pergunta se foi pego droga com elas. DEYVID responde que sim, e menciona que ocorreu porque elas estavam na escuta, interceptadas, porem uma irá segurar o flagrante para os demais saírem. SOANDRO responde que tem avisado seus comparsas que a policia trabalha com escuta telefônica. DEYVID pergunta como ele está. SOANDRO responde que precisa trabalhar, e pede para ele enviar meia, meio quilo de entorpecente, porque ele tem três mil reais R$ 3.000.00. DEYVID pergunta se ele tem os o dinheiro em mãos. SOANDRO responde que tem dois mil reais R$ 2.000.00, e um cheque da mil malhas para trinta dias. DEYVID responde que ira ver e retorna a ligação, na sequencia ele pede para SOANDRO dar uma força para ele, cita que, precisa de cento e cinquenta reais R$ 150.00, para enviar algumas coisas para TATIANE. SOANDRO responde que dará uma força para ele, e ficou combinado de entregar o dinheiro para a filha da MIGUELINA, sexta feira." (fls. 51 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"Em continuo ao diálogo anterior, as 12h03min14s do dia 28/02/2012, DEYVID retorna a ligação para SOANDRO e informa que seu contato disse que arruma o entorpecente, mas é para pagar o restante em sete dias. SOANDRO responde que isso é o de menos, e pede para ele enviar o entorpecente. DEYVID pergunta se ele tem alguém para enviar. SOANDRO responde que paga um pouco mais, porem ele quer que lhe entregue, e menciona sobre as barreiras policiais. DEYVID responde que caso ele queira ficar com o entorpecente, é só falar em pegar no Bairro Verdão em Cuiabá, na sequencia ele pergunta se SOANDRO conhece a MARIA mulher do GEAZO. SOANDRO responde que ele é conhecido da dona ANTONIA. DEYVID pede para SOANDRO anotar o número do telefone da MARIA, 9648-7293, ela será a ela." (fls. 51/52 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n./ 037/GITT/2014).

"Em seguida às 12h09min35s do dia 28/02/2012, SOANDRO entra em contato com MARIA, a pessoa que fará a entrega do entorpecente para DEYVID, no lugar de TATIANE, ele comenta que é o sobrinho da dona ANTONIA, e pergunta sobre o entorpecente mencionado por DEYVID e caso ele acerta-se, ela entregaria entorpecente. MARIA responde que desce, ou seja, vai de Várzea Grande até a cidade de Lucas do Rio Verde." (fls. 52 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"Em seguida às 12h10min41s do dia 28/02/2012, SOANDRO retorna a ligação para DEYVID e informa que ligou para MARIA, diz que irá depositar dois mil reais, e depois depositará o restante. DEYVID menciona que ira enviar o número da conta, e cita que junto com a dele enviará cento e doze gramas da dona ANTONIA." (fls. 52 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

Para a concretização da venda de entorpecentes, SOANDRO contava com o auxílio da denunciada ANTÔNIA MARINHO DE OLIVEIRA, a qual realizava, a mando do primeiro, a distribuição das drogas.

Nesse sentido, vejamos:

"No dia 17/01/2012 às 20hs33m57s, BOB liga para dona ANTÔNIA para falar sobre DROGA que colocou na boca e mastigou e menciona que nem adormece a língua, que não vai valer nada essa droga. ANTÔNIA disse que GAUCHO tinha lhe dito desse jeitinho, e que prefere a outra camiseta (DROGA) era melhor. BOB diz que vai colocar um cara para fumar ver se presta, diz ainda que falou com LEONIR da BARRA que disse que deixa mercadoria para ele lá, que vai buscar é só avisar antes. ANTÔNIA diz que se mercadoria continuar fraca assim compensa mudar de fornecedor. BOB neste momento comenta sobre o alvo DEYVID, confirmando o negocio de venda de entorpecente dele, segue dizendo que ele está quebrado e pode estar batizando a DROGA por isso esta ruim." (fls. 42 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"Neste contato às 18h36m00s do dia 22/01/2012, BOB liga para alguém que ele chama de DANTAS e identifica-se como sócio da dona ANTÔNIA, mãe do EDINEAR, e está indo até onde DANTAS está para buscar uma peça, segue dizendo que se caso ele quiser descer, pode ir, haja vista que, ele BOB irá a Cidade de Tapurah, onde tem um povo seu, para junta o dinheiro. DANTAS comenta que conversou com seus comparsas para que saiam de Cuiabá amanh à noite, para que terça feira certa mulher esteja onde BOB mora, na sequencia ele pergunta se BOB mora em Lucas. BOB confirma. DANTAS responde que mandará a mulher ir até a cidade de Lucas do Rio Verde, segue dizendo que mandará uma peça. BOB responde que ele pode mandar. DANTAS informa que o negocio (entorpecente), chega em Cuiabá amanhã. Em outro trecho do dialogo DANTAS informa que é preso e que semana que vem estará na rua (solto), informa que a MULHER que levará o entorpecente ligará para ele. BOB comenta que tem trabalhado com contatos que estão presos no Presídio Pascoal Ramos, e tem depositado dinheiro para eles toda sexta feira, e pergunta se pode fazer isso para ele também. DANTAS diz que sim, que pode ser segunda e sexta feira, e menciona que podem trabalhar junto. Em outro trecho do dialogo ele menciona que quando a MULHER entregar o entorpecente para ele, não é para dar nada a ela, e que o número da sua conta bancaria estará dentro da embalagem com o entorpecente." (fls. 44 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"Às 19h00min06s do dia 26/01/2012, dona ANTÔNIA MARINHO em contato com SOANDRO, o "BOB" diz que REGIS quer comprar quarenta (quarenta reais em gramas de entorpecente), e que ele irá ao ponto de ônibus buscar. BOB responde que sim, na sequencia ele menciona sobre ter deixado algo com alguém. ANTÔNIA na sequencia o impede de terminar de falar e diz que está com o telefone da FLORZINHA." (fls. 47 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

Importante destacar que a denunciada ANTÔNIA MARINHO foi presa no decorrer das investigações, ocasião em que o denunciado SOANDRO deu todo suporte para a mesma, conforme se observa dos diálogos abaixo: "No dia 02/02/2012 às 07h55min24s, SOANDRO entra em contato com sua ESPOSA para perguntar se ANTONIA chegou. ESPOSA responde que não. SOANDRO fala que acha que ANTONIA foi presa, que foi na casa dela e está tudo revirado, que a porta está estourada. ESPOSA diz que vai ligar na Delegacia para saber. SOANDRO pede para não falar que é ela." (fls. 47 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"Em seguida SOANDRO às 09h16m07s do dia 02/02/2012, liga para seu advogado e identifica-se, em seguida pede para ele ir até a delegacia de policia verificar se tem alguns conhecidos seus presos, ou seja, ANTONIA e seu MARIDO, informa que o MARIDO já foi preso por trafico, informa que ANTONIA trabalha com sua esposa na loja MIL MALHAS. Advogado pergunta o nome dos possíveis presos. SOANDRO responde que é ANTONIA MARINHO DE OLIVIERA e ISAIAS ARTHUR. Advogado pergunta se ele é o ISAIS que foi preso com o MARCIO. SOANDRO responde que o MARCIO preso, não é o que eles conhecem. Advogado responde que irá verificar na delegacia." (fls. 48 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014) "Às 10h43min20s do dia 26/01/2012, MNI liga para SOANDRO e pergunta se o JOÃO também rodou, se foi preso. SOANDRO responde que está escondido porque seu nome foi mencionado na residência da ANTONIA, segue dizendo que não foi trabalhar, e quando chegou à casa da ANTONIA viu tudo bagunçado, ele voltou em sua residência pegou seu filho, EZEQUIEL e escondeu tudo relacionado a atividade ilícita no mato. MNI pergunta sobre a outra moto dele. SOANDRO responde que escondeu tudo, carro e moto, e informa que está na residência da JACK. Fica combinado de buscar MNI às onze horas e meia." (fls. 48 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014) "Às 12h22min27s do dia 02/02/2012, HNI diz a SOANDRO que irá mostrar em programa de TV a prisão de ANTONIA, ISAIAS e outro comparsa. SOANDRO vulgo "BOB" pede que HNI assista e ligue para ele depois, pois se for necessário eles irão para cidade de Tapurah." (fls. 48 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"Às 12h30min35s do dia 02/02/2012, MNI diz que as prisões de ANTONIA, ISAIAS e outro comparsa foram porque alguns viciados usuários de entorpecentes e vizinhos teriam informado a polícia que na casa de ANTONIA seria local onde se comercializava entorpecente. SOANDRO vulgo "BOB" orienta que MNI fique cuidando se sua residência e qualquer coisa liguem para ele." (fls. 49 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014) "Em contato com seu PAI às 12h32min37s do dia 02/02/2012, SOANDRO informa que já viu na televisão sobre o ocorrido. PAI comenta que ligou para informa-lo. SOANDRO responde que já sabia, e caso tenha algo contra ele, é para ele aguardar quarenta e oito horas para se apresentar. PAI pergunta sobre uma pessoa que trabalha para ele. SOANDRO informa que ele é morador de Peixoto e não tem nada, segue dizendo que ANTONIA caiu de teimosia, porque a mercadoria que estava quando foi presa não era a dele. PAI pede para ele não confiar nas pessoas. SOANDRO responde que os guardas informaram que a policia estava escondido dentro das residências que ainda não foi entregue." (fls. 49 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

"Em contato com seu comparsa às 12h38min53s do dia 02/02/2012, SOANDRO pede para HNI não comentar nada a seu se respeito com a polícia, caso ele seja pego. TIAGO responde que eles precisam retirar o negocio, entorpecente, porque a policia poderá entrar na residência dele ou do SOANDRO hoje ou amanhã. SOANDRO pergunta por que ele acha isso. TIAGO responde que o VELHO que foi preso, chamado ISAIAS não irá aguentar prisão. SOANDRO informa que precisam pegar e levar para outro lugar, e comenta que o entorpecente que está escondido em cima, a polícia não acha. TIAGO pergunta sobre a quantidade de entorpecente que foi apreendida com ANTONIA. SOANDRO responde que não sabia. TIAGO pergunta sobre a balança. SOANDRO responde que ele comentou que ela foi presa por mandado, porque o flagrante, entorpecente fica com ele. TIAGO pergunta se foi ele quem soltou ANTONIA, deu entorpecente, naquela quantidade. SOANDRO responde que não, é menciona que já desconfiava que o comparsa ISAIS, vendia entorpecente de outro fornecedor. TIAGO responde que pegou o entorpecente com ele e também com ela, e pergunta sobre a quantidade de celular e uma balança. SOANDRO responde e pede para TIAGO ficar atento. TIAGO responde que irá apagar todas as fotos deles. SOANDRO pede para ele apagar somente a da tela." (fls. 50 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

Além de manter contatos com o denunciado SOANDRO, a denunciada ANTÔNIA também se relacionava diretamente com o denunciado DEYVID, conforme se observa do diálogo abaixo:

"No dia 25/01/2012 às 19h24min22s, DEYVID recebe ligação da Dona ANTÔNIA distribuidora de entorpecente dele e de SOANDRO na cidade de Lucas do Rio Verde, e diz que ele sumiu. DEYVID responde que está bem que estava de visita, recebendo visita no presídio. ANTÔNIA diz que está devagar mais esta indo, e pergunta se ele falou para SOANDRO vulgo BOB que era para ele pagar, mas que passou para ela que tinha um combinado com ele. DEYVID informa que sim e que vai cumprir a parte dele, vai buscar a ferramenta, (arma de fogo), dele que esta na casa de GURI, que já mandou buscar e assim pegar irá levar para SOANDRO e vai pegar o dinheiro. ANTÔNIA pergunta se ele vai continuar ou vai parar (Distribuição entorpecente). DEYVID diz que só mandará quando receber o dinheiro que lhe devem, porque o povo que rodou, foi preso: A GISELE, O DOMINGOS, O JBE A TININHA deviam para ele R$ 4.000,00 (quatro mil reais de droga) ate ia mandar para OSIVAN mas tem que arrumar dinheiro, e a distribuição em LUCAS ainda tem que receber tudo, que os FORNECEDORES dele dão DEZ dias de prazo para ele pagar. ANTÔNIA diz que é prejuízo demais, que SOANDRO é honesto, mas que é devagar demora em vender entorpecente. DEYVID diz que assim desanima. ANTÔNIA diz que quando estava sozinha pagava mais rápido. DEYVID diz que assim que conseguir pegar liga para ANTÔNIA." (fls. 46 do Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014).

Após a instrução criminal, o magistrado de origem entendeu que as provas restaram suficientes para a condenação do apelante, nas sanções do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preceitua o art.
35,
da Lei n.
11.343
/2006:
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts.
33
, caput, e
§ 1o
, e art. 34 desta Lei
.

É cediço que o crime de associação para o tráfico de drogas demanda a comprovação da existência de uma vinculação psicológica, de um vínculo associativo entre os agentes especialmente criado para o fim de traficar drogas, o que se mostra amplamente demonstrado no caso em análise.

Na situação em apreço, quanto ao crime de associação para o tráfico, embora de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, estando devidamente comprovado pelos Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 01/2012/DIC/GAECO (Id. 287557384 – p. 3554 - 3576); Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 31/2012/DIC/GAECO (Id. 287557384 – p. 683 - 714); Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas (Id. 287557382 – p. 1004-1009); Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas N. 036/GITT/2014 (Id. 287557373); Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 38/GAECO/2012 (Ids. 287557368 e 287557366 – p. 1910 - 2060); Relatório de Informação n. 13/DIC/GAECO/2012 (Ids. 287556864 – p. 2953 - 2999); Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 07/2012/DIC/GAECO (Id. 287557384 – p. 3374 - 3507).

Importa assinalar, desde logo, que as provas angariadas no curso da investigação – sobretudo as interceptações telefônicas – não constituem elementos isolados ou autônomos, mas sim integrados a um conjunto probatório convergente, dotado de elevada coerência interna, entrelaçado com os depoimentos testemunhais e com os relatórios produzidos pelos órgãos de investigação especializados, como o GAECO.

Quanto à autoria, esta restou cabalmente demonstrada, conforme se verifica da análise dos autos, notadamente pelas conversas de telefone estabelecidas entre o apelante e os demais acusados, principalmente nas conversas com o acusado DEYVID, as quais demonstram a divisão de tarefas entre os participantes da associação.

No caso dos autos, ficou amplamente demonstrado que o apelante Soandro da Silva Freitas, vulgo "Bob", integrava uma estrutura delitiva voltada ao tráfico de entorpecentes, sob a liderança de Deyvid Anderson Fernandes de Souza e Luzia Maria da Silva, vulgo “Tatiane”, detendo inclusive papel de coordenação na cidade de Lucas do Rio Verde (MT). O apelante exercia a função de distribuição dos entorpecentes, mantendo contatos com diversos comparsas, inclusive determinando ações de terceiros, como no caso da denunciada Antônia Marinho de Oliveira, o que revela hierarquia e divisão de tarefas.

As degravações de interceptações telefônicas revelam negociações contínuas de substâncias entorpecentes, com clara demonstração de que o apelante possuía liberdade e autonomia no trato dos negócios ilícitos. Em diversas conversas, é perceptível que o recorrente agia com habitualidade, planejava rotas de transporte de drogas, lidava com valores consideráveis, além de demonstrar preocupação com a vigilância policial, inclusive instruindo seus comparsas a evitarem menções comprometedores durante os diálogos.

Ademais, os diálogos demonstram que Soandro exercia função intermediária entre os líderes encarcerados e os demais executores das atividades externas, como Maria e Antônia Marinho de Oliveira, esta última identificada como sua colaboradora direta na distribuição de entorpecentes.

Tais circunstâncias não apenas evidenciam o vínculo associativo, como também demonstram a atuação ativa do apelante na manutenção da cadeia de tráfico, exercendo influência operacional e financeira. O próprio conteúdo das conversas evidencia que a relação entre os partícipes não se limitava a negócios pontuais ou casuais, mas sim a uma rede duradoura de colaboração voltada à narcotraficância.

Destaca-se, ainda, o depoimento do policial
GERSON LUIZ FERREIRA CORRÊA JÚNIOR
, integrante do GAECO, que acompanhou diretamente as interceptações, confirmando a atuação de Soandro como figura de relevância na célula criminosa operante em Lucas do Rio Verde. O agente público declarou, de forma firme e coerente, que o apelante, além de se associar aos líderes reclusos, também era referência para outros traficantes locais, exercendo uma espécie de liderança descentralizada, conforme se verifica:

(...) Que essa operação foi realizada pelo GAECO e a época eu estava lotado na gerência de interceptação telefônica e fui um dos responsáveis que levaram a efeito a interceptação do réu Soandro; Que era no de 2011 quando iniciou as interceptações telefônicas e o acusado Soandro associou-se na prática delitiva de tráfico de drogas juntamente com senhor Deivyd que estava recluso na PCE; Que ele era um dos responsável pela mercancia na cidade de Lucas do Rio Verde; Que vários diálogos levantaram isso e por isso foram devidamente colacionados aos autos as interceptações e posteriormente houve a denúncia; Que me recordo muito bem de vários diálogos dele mencionando a aquisição, mencionado a mercancia de ilícitos naquela cidade, recebendo inclusive parte desses entorpecentes advindos de reclusos da PCE e todas essas pessoas se associaram a ele e ele se associou a essas pessoas, tendo como liderança o senhor Deyvid; Que o Soandro propriamente dito se associou ao Deyvid bem como vinham outras pessoas e se subordinavam a ele na cidade de Lucas do Rio Verde porque ele era liderança naquela cidade, como identificado nas interceptações telefônica, como por exemplo a dona Antônia que estava diretamente ligada a ele (...); Que o Sandro tinha essa ligação diretamente com o senhor Deyvid , que por sua vez também o Soandro detinha liderança para outras pessoas que realizavam mercancia naquela cidade; Que minha parte era especificamente nas interceptações telefônicas; Que depois do carnaval (ano de 2012) ainda estavam ocorrendo as prorrogações das interceptações telefônicas e me lembro muito bem do senhor Soandro realizando a mercancia de drogas nesse período no decorrer do carnaval, fevereiro de 2012 e posteriormente também; Que o senhor Deyvid era recluso na PCE, senão me engano a esposa dele era Tatiane, ele detinha liderança sobre as demais pessoas que faziam parte dessa organização criminosas; Que Tatiane era apelido da Luzia; Que ela era esposa do Deyvid; Que Soandro não estava preso, a Luzia também não estava; Que Soandro estava em liberdade em Lucas do Rio Verde; Que vários diálogos demonstravam que ele dava apoio as pessoas que trabalhavam pra ele, cito novamente a dona Antônia que no decorrer das interceptações foi presa em flagrante e ele deu suporte para essa senhora e seu marido, entre outros inúmeros diálogos (...); Que recordo que ele detinha liderança em Lucas do Rio Verde, subordinado ao senhor Deyvid e Luzia; Que Luzia como estava em liberdade ela era o braço direito de Deyvid, ela que realizava as correrias externamente, também detinha contato com vários outros integrantes, ela detinha certa liderança porque era esposa de Deyvid (...); Que ‘Bob’ era o apelido do Soandro; Que a investigação era da comercialização de drogas, não recordo de outros crimes; Que não recordo do Soandro falando com a Tatiane, me recordo dele falando com Deyvid; Que repito, o lapso temporal é grande mas não recordo dele falando com Tatiane; Que a ramificação dessa organização criminosa liderada pelo Deyvid não se restringia a baixada cuiabana e a Lucas do Rio Verde, ao médio norte, ele tinha contato com outras regiões do estado, inclusive cito a região Sul, Primavera do Leste (...); Que foi detectado pelas interceptações ele falando com pessoas de várias cidades do estado de Mato Grosso; Que na região médio norte atuava o Soandro (...); Que a Tatiane detinha essa incumbência de ter o controle financeiro e parte logístico (...); Que sobre essa pessoa Sônia não me recordo agora, mas é lógico que a maioria dos depósitos eram realizados na conta dela, apesar de não recordar da pessoa Sônia nesse momento, é evidente que vários depósitos chegaram na conta da Luzia, como eu disse, ela tinha controle financeiro para o Deyvid, então é bem possível, mas não recordo da Sônia; Que que ficou evidenciado que Luzia fazia o controle financeiro; Que recordo de Soandro se referindo a Luzia como patroa, e não era só ele que chamava ela assim; Que ele (Deyvid) era uma das pessoas que era acionada com grande frequência para realizar essa pequena mercancia dentro do estabelecimento prisional, ele fornecia sim entorpecentes aos demais reeducando e com isso auferia lucros (...); Que recordo que o Soandro atuava mais na região de Lucas (...); Que Deyvid passava dia e noite realizando diálogos com vários conluiados (...); Que é oportuno nós profissionais da segurança pública termos em mente que parecem pequenas essas associações, pequenas organizações, mas elas sustentam o crime do lado externo das penitenciárias e das unidades prisionais e essas pessoas infelizmente são as pessoas que fomentam todo crime organizado e com ele uma cadeia de vários outros delitos que estão notadamente no nosso estado, então parece pequena essas comercializações miúdas, de dois mil, três mil, quatro mil reais, cinco mil reais, mas são essas pequenas transações de drogas que fomentam o crime organizado e dão azo para evolução das organizações criminosas no nosso país, nosso estado e nossa cidade; Que quero deixar destacado que esse trabalho, em que pese ser um trabalho que ocorreu a mais de cerca de treze, quatorze anos atras, até a presente data ainda acontece e se nós da sociedade, das forças de segurança, do Judiciário e do Ministério Público não combatermos de forma firme evidente que nossas famílias serão destruídas e famílias de bens serão destruídas por certas pessoas que carregam a mercancia de entorpecente enraizadas no seio da nossa sociedade; Que confirmo todas as transcrições que constam no relatório; Que ratifico a veracidade e a legalidade de todas as interceptações realizadas nesta operação. (...) (Id. 287557150).

Conforme se depreende da sentença, o Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 036/GITT/2014, encartado no Id. 287557373, revela que o apelante mantinha contato frequente com Deyvid, Antônia e outros interlocutores, tratando de aspectos relacionados à aquisição, distribuição e movimentação financeira de entorpecentes na região do médio norte do Estado.

As conversas interceptadas também registram tratativas para entrega de drogas e organização logística voltada à continuidade da atividade criminosa, com menções expressas ao recebimento de valores e à existência de uma estrutura hierárquica no grupo investigado. Em uma dessas comunicações, o apelante dialoga diretamente com André acerca da remessa de determinada quantidade de substância ilícita, atendendo a uma solicitação de Deyvid, que o encarregara de repassar 406g (quatrocentos e seis gramas) da droga para Oziel.

Em outro trecho interceptado, o próprio apelante demonstra ter ciência de que André já havia realizado entregas anteriores para Deyvid, a ponto de questioná-lo sobre a forma como costumava ser remunerado pelo transporte, o que evidencia seu conhecimento e sua participação ativa na logística do tráfico. Ademais, as transcrições constantes dos autos deixam evidente a relação de subordinação do apelante Soandro em relação a Deyvid, bem como sua posição de liderança sobre outros traficantes atuantes no município de Lucas do Rio Verde, circunstâncias que afastam qualquer alegação de envolvimento meramente eventual ou fortuito na prática delitiva.

No caso dos autos, o magistrado singular reconheceu a existência da associação, asseverando que as provas dos autos eram suficientes para atrair a conclusão acerca da existência de vínculos associativos entre o apelante e os demais acusados, sendo o apelante o responsável pela linha de frente na distribuição dos entorpecentes na cidade. Vejamos:

Diante das declarações prestadas pelo policial Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior, que evidenciam a estruturação da atividade criminosa desenvolvida pelo réu Soandro da Silva Freitas, revela-se fundamental a análise das interceptações telefônicas colacionadas aos autos, as quais constituem elemento probatório robusto e direto, confirmando o envolvimento do acusado na mercancia ilícita de entorpecentes.

As interceptações não apenas corroboram os apontamentos feitos pelo policial, como também demonstram, de forma objetiva e irrefutável, a dinâmica do tráfico de drogas na região, a participação ativa do réu e sua vinculação a uma organização criminosa articulada sob a liderança de Deyvid, recluso à época na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Nos diálogos registrados, verifica-se que Soandro não apenas mantinha contato direto com outros traficantes, como também recebia e distribuía substâncias entorpecentes, interagindo com diversos interlocutores para viabilizar a mercancia. A frequência e o teor das comunicações reforçam a conclusão de que sua participação extrapolava o mero consumo pessoal, evidenciando seu papel ativo e estruturado na prática delitiva.

Além disso, as conversas demonstram o fluxo financeiro e logístico do comércio ilícito, indicando a movimentação de valores significativos, a distribuição de tarefas entre os envolvidos e a cadeia hierárquica existente entre os agentes do crime. A relação de subordinação de Soandro a Deyvid, bem como seu comando sobre outros traficantes na cidade de Lucas do Rio Verde, fica cristalina nas transcrições, afastando qualquer alegação de envolvimento ocasional ou fortuito.

Ao que se tem, foi constatado pelo Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 036/GITT/2014, encartado no Id. 122674259, a partir da folha 38, Soandro mantinha contato com Deyvid, Antônia e outros interlocutores, tratando de aquisição, distribuição e movimentação financeira de entorpecentes na região médio norte do Estado. Além disso, há registros de tratativas para entrega de drogas e organização logística para continuidade da atividade criminosa, bem como menções ao recebimento de valores e à estrutura hierárquica da organização. (...) (Id. 287557150).

Infere-se do arcabouço probatório e das interceptações telefônicas, conversas entre o apelante e os demais acusados sobre a distribuição de drogas, em evidente diálogo sobre a comercialização dos entorpecentes.

O apelante
SOANDRO DA SILVA FREITAS
, quando ouvido sob o crivo do contraditório, declarou:

(...) Que o que tenho a dizer sobre o que o policial fez as acusações é que a única vez que chegou droga, foi 430 gramas de drogas, a minha parte está nos autos escrito pelos policiais que eram 50 gramas de droga, que era para meu uso; Que quando veio, veio junto; Que meus diálogos com o preso, existiam meus diálogos mas era igual fofoca, igual tem lá, fulano foi preso; Que as vezes você vai conversar com as pessoas por telefone algo até extrapola as conversas (...); Que normalmente quer saber o que acontece na rua; Que nunca comercializei drogas; Que nos autos não tem eu vendendo droga; Que tem eu pegando essa droga que eram as 50 gramas que nós fomos juntos, eu e um rapaz que eu não lembro, nós só fomos no mesmo local para eu tirar minha parte que era 50 gramas que eu comprei para meu uso; Que eu não vendia droga, não fazia comercialização; Que a dona Antônia morava próximo a minha casa, mas ela era casada com outro rapaz, não era Deyvid e quando ela foi presa meu suporte a ela foi porque ela pediu para eu vender a casa dela porque tinha que pagar advogado, ela tinha uma casa, para eu botar a placa; Que essa parte que ele (policial) fala que ela é mulher do acusado não vou falar que não me recordo, a única pessoa que conheço por dona Antônia que parece que tá ai não sei se é Luzia, eu conhecia por dona Antônia, é essa pessoa que fiz o suporte de vender a casa dela (...); Que li um pouco dos autos (...); Que na época eu tinha 21 anos, era praticamente um menino querendo ser homem, então as vezes na conversa com pessoas acaba entrando em enrascada, hoje tento levar minha vida tranquilamente (...); Que o que tenho a dizer é que não fazia comercialização de drogas, única coisa que eu fiz, não vou mentir isso, eu peguei 50 gramas mas não foi para comercializar, foi na minha recaída, quanto recai e é isso que tenho a dizer (...); Que a dona Antônia não é esposa do Deyvid (...); Que nunca tive contato com Tatiane, única pessoa que tinha contato era dona Antônia; Que Deyvid eu conhecia desde adolescente e quando ele entrou em contato comigo a gente conversava; Que tem uma parte que ele fala, eu nem sabia disso, que eles conversaram para tentar me introduzir no tráfico; Que até tem uma parte que fala que pediram para eu levar um negócio de Cuiabá; Que eu estava em Cuiabá e vim no Natal, até menti, falei que estava indo embora, que não ia dar para esperar para fazer aquilo, porque não queria me envolver nesse tipo de coisa, então falei que estava indo embora e até lá fala que então ia arrumar outra pessoa (...); Que o que tenho a dizer que não tenho envolvimento na parte de estar comercializando, do uso eu assumo (...); Que as vezes as pessoas procuravam, mas usuário quando tá no uso da droga, sempre tem alguém que usa junto, que pergunta se sabe quem tem (...); Que eu tinha conhecimento que Deyvid estava preso; Que isso é um ato normal (...); Que não sei se é ato infracional estar conversando com preso, mas eu tinha diálogo sim; Que eu não conhecia a esposa dele, a Tatiane, eu conhecia a dona Antônia (...); Que essas questões de levantar esse tipo de coisas, os usuários as vezes falam de forma para levantar a moral, esse tipo de coisas; Que eles falam que eu estava traficando mas não tem eu traficando, tem e comprando essa droga que é que ficou as cinquenta gramas; Que eu não tenho lembranças de ter pego três mil reais de drogas; Que eu posso ter comentado, mas ter pego não, e mesma coisa quando alguém está com raiva e fala que vai pegar o revólver, tem gente que fala sem ter (...); Que eu conhecia o André, da rua mesmo, em Lucas (...); Que dona Antônia era costureira, conheci ela levando coisas para costurar, e peguei certa amizade com ela, foi quando ela foi presa; Que fui na casa dela pegar as roupas e quando cheguei na casa dela a parte estava estourada da casa dela, tudo bagunçado; Que fui atrás de advogado para ir na delegacia; Que o advogado falou que ela foi presa por escuta telefônica e foi o que passei para Deyvid quando ele me perguntou; Que não entreguei entorpecente, na hora que chegou entorpecente para mim ficou cinquenta gramas que era minha parte, na hora que chegou não sei quem é pessoa que chegou com entorpecente, que entregou, só peguei o meu e sai quando passei para o André; Que não fui em que entreguei a droga para o Oziel não; Que na hora que o rapaz chegou, nós fomos no mercado, o rapaz pesou o entorpecente na balança do mercado, eu fiquei com a minha parte e ele ficou com a dele; Que a única vez que peguei droga foram essas cinquenta gramas, minha parte (...); Que ninguém quer ficar por baixo, no crime se você deixar as pessoas montarem em você, elas montam, pintam e bordam com você, então as vezes nós ‘fala’ nas gírias, falava né, hoje não, falava na gíria para estar introduzido no meio; Que a gente querer pegar entorpecente não quer dizer que estamos comercializado, porque os policiais não interceptou eu fazendo a venda da droga, eu negociando com os outros (...); Que não conheço Maria (...); Que a única vez que me recordo que peguei foi as 50 gramas não me recordo de 112 gramas que a senhora está dizendo que foi para dona Antônia; Que me recordo do que peguei para meu uso porque foi bem na época que desandei na droga (...); Que eu não tinha apelido, Bob não é meu apelido (...); Que Regis era amigo meu ele usava droga comigo, quando ele não achava quem tinha ele me procurava ou procurava Dona Antônia e a gente ia atras pra usar junto; Que dona Antônia era usuária na época (...); Que Regis é um senhor de idade, era usuário, morava perto da minha casa, a gente usava sempre junto; Que eu mesmo fui atrás de advogado; Que minha esposa é falecida (...); Que dona Antônia não trabalhava com minha esposa (...); Que eu tinha uma YBR prata (...); Que acho que a casa que está sendo mencionada é da dona Antônia (...); Que sobre a questão de ir preso eu acho normal quando alguém vai preso que a gente conhece, que as pessoas sabem que a gente conhece estar perguntando as coisas (...); Que a parte de perguntar aos guardas eu lembro; Que eu não sei quem é Thiago (...); Que não sei quem é Thiago; Que não conheço Thiago, as pessoas que conheço eu mencionei; Que o que tenho a dizer é sobre meu uso e que hoje vivo no meio da sociedade (...); Que sou tatuador hoje; Que o que tenho a dizer é que na época eu era usuário, as vezes temos diálogo por telefone porque a gente não quer baixar nossa moral, quer ser isso, aquilo; Que o mundo das droga é muito fictício, aonde noiado vira o bichão no mundo da droga; Que o que tenho a dizer é que tenho uma vida nova, uma vida familiar (...); Que relatei que existia o fato da droga, mas a droga que peguei foi para uso, foi essa droga; Que a única coisa que fiz para dona Antônia foi ficar responsável de vender a casa dela quando ela foi presa; Que Deyvid eu conhecia desde adolescência, as vezes preso liga para gente mesmo, quer conversar (...); Que eu não posso assumir a minha parte de estar traficando porque eu não fiz tráfico, não fiz venda; Que diálogos com Deyvid tive sobre quem foi preso, como eu afirmei; Que não conheço Luzia, Tatiane; Que talvez Deyvid tenha comentado que ela foi presa (...). (Id. 287557150).

Em detida análise dos autos, tem-se que o apelante era uma pessoa de confiança do acusado Deyvid, identificado como o líder da organização criminosa e que à época das interceptações telefônicas encontrava-se recluso, sendo que o apelante atuava como elo operacional entre a liderança enclausurada e os demais agentes em liberdade, coordenando a logística de recebimento, distribuição e comercialização de entorpecentes na cidade de Lucas do Rio Verde (MT), além de manter contato com outros membros da organização, inclusive providenciando recursos financeiros e logísticos para o funcionamento da rede criminosa, o que demonstra inequívoca adesão ao vínculo associativo e a presença dos elementos subjetivo e objetivo do tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Acerca do tema, colaciono os acórdãos deste eg. Tribunal:

Havendo prova robusta, constituída por elementos como dados extraídos de aparelhos celulares e depoimentos prestados por investigadores de polícia, no sentido de que o acusado se associara a outro(s) indivíduo(s), de modo estável e duradouro, com divisão de tarefas, com o fim de praticar o tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (...) (N.U 1008125-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

01. O crime de associação para o tráfico exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas. 02. Na espécie, o vínculo associativo perene e estável entre o apelante e a corré encontra-se comprovado nos autos pelas provas testemunhais e pela própria confissão dos imputados, os quais revelaram de forma convergente que vinham praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há quatro meses, com divisão de tarefas, competindo ao recorrente intermediar a venda junto aos usuários, somente ocorrendo a interrupção da societas sceleris em razão do flagrante realizado pela equipe policial (...)” (N.U 1002644-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

No caso em apreço, a despeito da negativa do apelante, os depoimentos dos Policiais Militares que atuavam no GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), sob o crivo do contraditório narraram a dinâmica das Investigações, sendo que tais depoimentos aliados ao conteúdo extraído das interceptações telefônicas, evidenciam que o apelante teria se associado para a prática estável do comércio ilícito de drogas.

Destarte, a defesa deixou de trazer elementos orais e documentais que pudessem desconstituir as provas produzidas, razão pela qual é de rigor a manutenção do juízo condenatório firmado na r. sentença, afastando-se, portanto, a pretensão absolutória, no que tange ao art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, à luz da extensa instrução probatória constante dos autos e especialmente das degravações telefônicas juntadas ao Auto Circunstanciado Final das Interceptações Telefônicas n. 037/GITT/2014, é patente a presença do ânimo associativo exigido para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

O apelante não apenas recebia e executava ordens emanadas de Deyvid – líder da organização, mesmo este recluso na Penitenciária Central do Estado –, como também articulava a logística de entrega de entorpecentes, intermediava contatos com fornecedores e operadores da rede, coordenava valores e depósitos decorrentes do comércio ilícito e prestava auxílio direto a outros membros do grupo, como Antônia Marinho de Oliveira. Tais atividades revelam que o recorrente exercia papel de confiança e relevância estrutural dentro da engrenagem criminosa, atuando como facilitador da atividade narcotraficante de maneira contínua, com plena ciência e adesão ao propósito coletivo, o que afasta qualquer alegação de concurso eventual.

Dessa forma, conclui-se pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do apelante pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando, dentre outros, a prova testemunhal, as interceptações telefônicas colhidas, que bem demonstram a estrutura utilizada para a prática delitiva, os quais revelaram a existência do vínculo associativo e a estabilidade da associação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Soandro da Silva Freitas
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025